Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0701620-05.2021.8.07.0000 Agravante(s) MARIA JOSE DE JESUS SILVA Agravado(s) BRB BANCO DE BRASILIA S.A. E CARTÃO BRB S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria José de Jesus Silva contra decisão desta Relatoria (ID 22573853) que deferiu a medida liminar vindicada pela ora embargante no agravo de instrumento interposto contra decisão (ID origem 79747989) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho. Em suas razões recursais (ID 22652309), a agravante, ora embargante, aduz que a decisão embargada padeceria do vício da omissão. Para tanto, afirma que ao ato judicial que apreciou a medida liminar, muito embora a tenha deferido, não teria fixado multa em caso de eventual descumprimento da ordem pelas agravadas, ora embargadas. Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos, para sanear o suposto vício anteriormente apontado. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, a decisão embargada não padece do vício indicado. Em verdade, ao analisar o pedido liminar, foi expressamente ressalvado por esta Relatoria o caráter provisório do provimento judicial externado na r. decisão de ID 22565548. Em complemento, a provisoriedade desse comando judicial, associada à ausência de contraditório e de ampla defesa, bem como de qualquer indício de descumprimento de ordem judicial pelas agravadas, denotaram, naquele momento, a desnecessidade de fixação de astreintes. Até porque “a fixação de astreintes trata-se de faculdade conferida ao julgador que, analisando as circunstâncias de cada caso, elege esta medida como a mais adequada para exortar a parte ao cumprimento da obrigação” (Acórdão 1038057, 07022431120178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 18/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Logo, se não observada, por ocasião da decisão embargada, a necessidade de fixação das astreintes, não há falar em omissão nesse ato judicial. 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Cumpram-se as determinações constantes da parte final da decisão de ID 22565548. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora